Tribunal: TJPA
Processo: 0861788-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861788-87.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALIDADE DE LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de R$ 21.050,14, decorrente de danos elétricos suportados pelo segurado da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal consiste em verificar: (i) se a ausência de prévia comunicação administrativa do sinistro afasta a responsabilidade da concessionária; (
ii
) se laudos técnicos unilaterais são provas idôneas para demonstrar o dano; (iii) se restou caracterizado o nexo causal entre os danos elétricos e falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

4. A ausência de notificação administrativa prévia não impede a ação judicial, apenas transfere ao consumidor/seguradora o ônus de provar o dano e o nexo causal.

5. Laudos técnicos unilaterais, elaborados por profissional idôneo e não infirmados por contraprova eficaz, são válidos como meio de prova.

6. Comprovado o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos, e ausente prova de excludentes de responsabilidade, subsiste a condenação ao ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comunicação administrativa prévia não impede a ação de ressarcimento judicial, apenas transfere ao consumidor o ônus da prova. 2. Laudos técnicos unilaterais são válidos como prova quando não infirmados por contraprova idônea. 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos decorrentes de oscilações de energia, salvo comprovação de causa excludente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária no Plenário Presencial, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
A
GRAVO INTERNO

na
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da

decisão monocrática Id.
26479037
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a agravante ao
ressarcimento

de
R$ 21.050,14 (
v
inte e um mil e cinquenta reais e quatorze centavos)
nos autos da
ação regressiva proposta por
SOMPO SEGUROS S/A
.

A autora, ora agravada, alega na inicial que
sub-rogou-se
nos interesses dos segurados ao indenizar os danos elétricos decorrentes da falha na prestação do serviço

da
agravante, pugnando pelo ressarcimento de R$ 21.050,14 (vinte e um mil e cinquenta reais e quatorze centavos), descontado o valor da franquia
,
com base em avisos de sinistro, relatório de regulação e laudos técnicos anexos.

Proferida
sentença
que julgou procedente o pedido
(ID. 20596459).

Interpostos embargos de declaração pela
ora
agravada SOMPO SEGUROS S/A acolhidos para integrar a sentença
para constar o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial para condenar a ré ao ressarcimento a autora SOMPO SEGUROS S.A., o valor de R$ 21.050,14 (Vinte e um mil e cinquenta reais e quatorze centavos) que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 1% (um por cento), a conta a partir do evento danoso ( art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015). Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

A
EQUATORIAL interpôs apelação (Id.
20596669) alegando, em síntese, a ausência de
nexo de causalidade entre o dano causado e a conduta da concessionária, que os laudos produzidos são unilaterais e não houve observânc
ia dos princípios do contraditório e a ampla defesa. Afirma ainda, que não recebeu a notificação extrajudicial na forma
prevista na
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
e que a mera alegação de interrupção ou sobrecarga
de energia na data do dano alegado.

Apresentadas as contrarrazões (Id. 20596675), a apelada pugnou pela manutenção da sentença.

O relator conheceu e negou provimento ao recurso,
conforme
decisão monocrática
Id.
26479037
,
majorando os honorários advocatícios para 15%,
nos seguintes termos:

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença apelada. Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

A EQUATORIAL insurge-se
contra essa decisão
por meio do presente
Agravo Interno
(Id.
27038242)
, em que sustenta
que
a ausência de comunicação do sinistro, nos termos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
inviabilizou
a realização de perícia nos equipamentos
, o que descaracterizaria o nexo de causalidade
. Alega que, a sentença e a decisão monocrática se basearam apenas nos laudos unilaterais produzidos pela agravada, sem a observância do contraditório
e que se trata de fortuito externo, inexistindo responsabilidade objetiva da conces
sionária de energia
por ausência de comprovação mínima do fato constitutivo alegado

Requer

a reconsideração
da decisão monocrática,
e, ao final,
a reforma da sentença para afastar a condenação
e requer a não aplicação da responsabilidade objetiva
, bem como, a improcedência do pedido vindicado e a condenação da agravada
ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões
(ID
.
27602149),
alega a agravada
que o nexo causal foi comprovado por meio de laudos técnicos idôneos, relatórios de regulação de sinistro e depoimentos do segurado
e
que a responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88, e que a teoria do risco administrativo (art. 927, CC) impõe à concessionária a obrigação de prevenir danos decorrentes de sua atividade
e
que a ocorrência de anomalias elétricas, como picos de tensão, é previsível e passível de contenção, excluindo a possibilidade de caso fortuito ou força maior.

Alega que,
o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se ao caso, com inversão do ônus da prova em
seu
favor
.

R
equer
, ao final,

a manutenção da decisão monocrática
em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interno é cabível, tempestivo e preparado, portanto, presentes
os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, pelo que, conheço o recurso.

MÉRITO

Cinge-se à controvérsia

recursal ao não provimento da apelação que confirmou a condenação

ao ressarcimento no importe de R$ 21.050,14 (vinte e um mil e cinquenta reais e quatorze centavos), em razão de danos elétricos, reconhecendo a
responsabilidade objetiva da
agravante
.

Sustenta a agravante a não observância do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL quanto a notificação
extrajudicial bem
como, a utilização de laudos unilaterais para a prova dos danos elétri
cos,
alegando violação do contraditório e ampla defesa.

É certo que, a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL disciplina o procedimento a ser observado para solicitar o ressarcimento em caso
de
danos elétricos,
prevendo

o
dever de comunica
ção
prévia

d
o sinistro
à
c
oncessionária de
e
nergia
e
létrica
.

No caso em análise, incontroverso que não houve a comunicação administrativa
prévia

à agravante, entretanto, o não cumprimento
do disposto no artigo 205 da Resolução 404/2010 da ANEEL, por si só, não afasta
a responsabilidade civil,
mas tão somente, transfere à agravada o ônus da prova do dano alegado
.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação ordinária de ressarcimento proposta em face da fornecedora de energia elétrica, requerendo o reembolso de indenização paga a segurada em decorrência de danos elétricos causados por oscilações na rede elétrica. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.300,00 (sete mil e neurônios reais), com correção monetária e juros de mora. Alegação de prescrição afastada. O prazo prescricional aplicável à ação regressiva é o quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do pagamento da indenização ao segurado, sendo inaplicável o prazo de 90 dias previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, que se refere apenas ao pleito administrativo. Responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica: Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade é objetiva pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação defeituosa do serviço. Nexo causal demonstrado. O conjunto probatório, composto por laudo técnico de segurança e documentos acostados aos autos comprova a falha na prestação do serviço e a relação entre as oscilações na rede elétrica e os danos experimentados pelo segurado. A recorrente não apresentou prova técnica idônea para afastar a presunção de responsabilidade. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não
provido.(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828184-38.2020.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025).

Nesse contexto, competia a agravada a prova, nos termos do artigo 373, I do CPC, da responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal
com a
comprovação do nexo de causalidade e dos danos,
dispensando-se a prova de elementos subjetivos (dolo e/ou culpa)
.

A jurisprudência
desta Corte de Justiça
reconhece a validade de laudos periciais elaborados unilateralmente pelas partes, ainda em fase
pré
-processual, como meio idôneo para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano alegado, ressaltando que, para ter eficácia probatória, o referido laudo deve ser conclusivo, apontando de forma clara a causa do prejuízo e atribuindo-o a
oscilações de energia.
Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, objetivando o reembolso de quantia despendida em indenização securitária por danos elétricos causados a equipamentos do segurado, em virtude de oscilação de tensão na rede. Sentença julgou procedente o pedido. Apelação da ré, sustentando ausência de nexo causal, validade de laudo técnico unilateral e possibilidade de causa excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da prova técnica unilateral apresentada pela seguradora; (
ii
) a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária pelos danos decorrentes de oscilação elétrica; (
iii
) a necessidade de prévia comunicação administrativa antes do ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC.

4. O laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é válido quando produzido por profissional idôneo e sem impugnação técnica eficaz, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal.

5. Oscilações na rede elétrica configuram fortuito interno, não excludente da responsabilidade da fornecedora de energia.

6. A ausência de requerimento administrativo prévio junto à concessionária não impede o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada.

7. Comprovado o pagamento da indenização e o vínculo entre o dano e a falha na prestação do serviço, é legítima a pretensão regressiva da seguradora, conforme previsão do art. 786 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada. (TJ/PA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869942-60.2021.8.14.0301. Relator: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Data do julgamento: 03/06/2025).

A

agravada desincumbiu-se de comprovar o fato constitutivo do direito alegado
por meio do
s
laudo
s
técnico
s

I
d. 20596428 - Pág. 13-31
e Id. 20596429 - Pág. 48
e do Relatório de Regulação de Sinistro Id. 20596428 - Pág. 37-41
e Id. 20596429 - Pág. 63-66
,
assinados por profissionais habilitados com a descrição detalhada da ocorrência
e atribuindo a causa dos danos a descarga elétrica,
demonstrando
o
nexo de causalidade
entre a falha na prestação do serviço
e o
s
dano
s

elétrico
s causados
,

não podendo ser afastada a conclusão de que foi a causa determinante para o evento danoso.

Competia a agravante, nos termos do artigo 373, II do CPC a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/agravado, ou seja, a não ocorrência de oscilação ou descarga elétrica e da ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade
como
a culpa exclusiva ou concorrente do segurado, o caso fortuito ou força maior (artigos 393 e 945 do Código Civil).

Ocorre que, como destacado na decisão monocrática recorrida, a agravante não produziu contraprova capaz de afastar o nexo causal, tampouco demonstrou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade.

Ressalte-se que, anunciado o julgamento antecipado do mérito pelo Juízo de origem
(Id. 20596443)
, a parte agravante n
ão se insurgiu
, tampouco
quando da contestação apresentou elementos concretos e técnicos que se contraponham aos documentos produzidos pela agravada, pelo que, admite-se a sua validade.

Assim, reconheço a incidência da responsabilidade objetiva da agravante pelos danos elétricos alegados e provados por meio dos laudos técnicos e relatórios de sinistro
, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Belém, 25/11/2025